Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-29.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006280-29.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO - CPF: 065.544.101-80 (EMBARGANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DE EXISTÊNCIA DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO EMBARGADO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO - MATÉRIA APRECIADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - PREMISSA DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N.U
0006280-29.2019.8.11.0037 -
COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora acolhida, por unanimidade, a preliminar suscitada na Apelação Criminal N.U 0006280-29.2019.8.11.0037, interposta por
IVAIR ROCHA DOS SANTOS FILHO
, para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolvê-lo de tráfico de drogas
, por não estar provada a existência do fato, com restituição do veículo apreendido e retenção da arma de fogo, nos termos da Lei nº 10.826/2003
(fls. 290/307).

A Procuradoria de Justiça Criminal sustenta omissão do acordão porque
“a polícia tinha a informação prévia de que na residência do embargado havia uma arma de fogo que estava sendo emprestada e alugada para criminosos cometerem outros crimes, sendo, fortuitamente, evidenciado crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no ingresso das agentes policiais”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria (fls. 309/318).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria relativa à justa causa para realização de busca domiciliar sem mandado judicial fora expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal N.U
0006280-29.2019.8.11.0037
, nos termos das seguintes premissas:

“A diligência policial que culminou na apreensão de uma porção de maconha, pesando 6,73g (seis gramas e setenta e seis centigramas), uma balança de precisão, um rolo de papel filme, um caderno com anotações, uma revólver com numeração suprimida e duas munições, decorreu de informação anônima recebida pela Polícia Civil, no dia 1º.7.2019, por volta das 15h32min, no sentido de que a pessoa identificada por “Ivair Junior é traficante, vende diversos tipos de entorpecentes e usa seu automóvel para entrega das drogas” (fls. 51).

Na mesma data [1º.7.2019], as investigadoras de polícia Kássia Kiss da Cruz e Esdriana Cardoso Moraes Santos dirigiram-se até a residência do apelante [Rua Santo Antônio, Bairro Parque Eldorado, Município de Primavera do Leste/MT], entraram na casa, realizaram a busca domiciliar e localizaram a maconha, os apetrechos e o armamento supracitados.

Todavia, não se extrai das assertivas das investigadoras de polícia a visualização de ato de comércio ou movimentação intensa/estranha de pessoas na residência do apelante, mas apenas saídas e retornos do apelante, no veículo de propriedade de seu genitor [ Ivair Rocha dos Santos], sem qualquer abordagem de possível usuário/comprador de entorpecente.

Frise-se que o suposto empréstimo da arma de fogo encontrada na residência do apelante, para que outros agentes praticassem roubos no Município de Primavera do Leste, não restou esclarecido, sobretudo porque sequer foi indicado o nome completo dessa pessoa, a possibilitar a localização de eventual inquérito policial específico.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC nº 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

No caso, a informação anônima relativa à mercancia ilícita e a existência de arma de fogo no local não autorizam, em si, a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC nº 622.695/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021; HC nº 625.557/SP - Relator: Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região) - 4.11.2021). Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu: [...]

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar não podem ser consideradas válidas.
”

No caso, foram aplicados julgados desta e. Câmara em casos análogos/semelhantes: TJMT, AP N.U 0006342- 93.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.7.2021; TJMT, N.U 0008582-79.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.8.2021.

Frise-se que, tanto do Boletim de ocorrência nº 2019.195052 (fls. 51), quanto do Relatório Policial subscrito pela investigadora de polícia Kassia Kiss da Cruz (fls. 50), inexiste referência sobre informação prévia de existência de arma de fogo na residência do embargado.

Da mesma forma, consta da denúncia que
“a polícia civil realizava diligências na residência do denunciado para a apuração do fato 01 [tráfico de drogas], quando apreenderam a arma e as munições supracitadas”
(fls. 10).

Essas circunstâncias ensejaram a conclusão, desta e. Primeira Câmara Criminal, de que a diligência policial decorreu de informação pretérita apenas sobre eventual traficância atribuída ao paciente, não acerca de posse de arma de fogo.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a
decisão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a valoração das provas.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, anota-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022